Tribunal: STF
Processo: HC 269421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.075.327/SP. 
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I e III, da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado:

Dos documentos coligidos, extrai-se que KATTHRIN ANNE WILLIAMS, juntamente com Paul Michiel Du Plooy e Justin Neil Esterhuizen foram presos em flagrante, dia 13/10/2025, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP por transportarem drogas em suas bagagens despachadas (ID 345632625). 
Com os três acusados foram apreendidos 95 quilos de Skunk e mais de 5 quilos de haxixe. Somente na bagagem pertencente a KATTHRIN ANNE WILLIAMS estavam 32.070g (trinta e dois mil e setenta gramas), de massa líquida de substância entorpecente preliminarmente identificada como Skunk, em 30 (trinta) invólucros, e 1.020 (mil e vinte gramas), de massa líquida de substância entorpecente preliminarmente identificada como haxixe (LAUDO Nº 3775/2025 – SETEC/SR/PF/SP).

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3º Região, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 

Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal de origem consignou que o ato coator decorre da omissão em não se viabilizar nova ligação telefônica aos familiares da paciente na África do Sul, já autorizada e determinada pelo Juízo Federal de Guarulhos/SP, reportando, então, o ato coator ao Diretor Responsável da Penitenciária, afastando a competência do Tribunal Regional Federal para julgamento do feito. 
No caso, não se constata manifesta ilegalidade, no tocante ao ato em apreço, uma vez que, diante dos fatos narrados pela defesa, verifica-se que tal ato, de fato, é do diretor do presídio, ao, supostamente, não cumprir com a ordem judicial do Juízo Federal de Guarulhos/SP, não se constatando violação dos princípios do contraditório e/ou ampla defesa.
Ademais, no tocante à ilegalidade da prisão preventiva decretada pela autoridade competente, ressai dos autos que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus por entender que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por domiciliar já foram analisados nos autos do HC n. 5033045-11.2025.4.03.0000/TRF/3ª Região. 
Dessa forma, verifica-se que tais pedidos não podem ser analisados por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional. Destaca que “A Paciente é mãe de criança menor de 12 anos (11 anos)”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “revogar a prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e/ou em razão da inércia estatal que inviabilizou a produção de provas pela defesa, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, conceder à Paciente o benefício da prisão domiciliar”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente